Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE. ART. 62 DA LEI No 7.357/85. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cheque prescrito pode ser objeto de ação de locupletamento ilícito (art. 61), ação de cobrança (art. 62) ou ação monitória.
2. Optando o credor pelo ajuizamento da ação de cobrança, é imprescindível a demonstração da causa debendi, conforme preceitua o Artigo 62, da Lei no 7.357/85.
3. O autor não conseguiu comprovar seu direito, uma vez que não apresentou nos autos provas que demonstrassem a causa debendi entre as partes, conforme exigido pelo artigo 62 da Lei no 7.357/85.
4. Recurso conhecido e desprovido.